Tribunal: TJBA
Processo: 8045862-03.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8045862-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: DANIELA DE MARCHI PIRES

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

REU: LIS EMILY GOMES TORRES e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA BARBARA JESUS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

1.
A garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) compreende o direito fundamental à prova, que inclui o direito de requerer, produzir e ter suas provas devidamente analisadas pelo órgão julgador.

2. Caracteriza cerceamento de defesa e violação manifesta ao art. 369 do CPC a prolação de sentença sem qualquer análise dos requerimentos de produção de prova formulados pela parte, especialmente quando há controvérsia fática estabelecida nos autos.

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, pressupõe a desnecessidade de prova quando as alegações forem incontroversas ou já tenham sido produzidas todas as provas admissíveis, exigindo-se fundamentação para o indeferimento de provas requeridas.

4. A ausência de exame judicial dos pedidos de produção probatória, sem fundamentação alguma, constitui violação direta aos arts. 369, 370 e 371 do CPC, caracterizando error in procedendo que macula a validade da decisão.

5. Existência de precedentes judicias dos Tribunais pátrios nesse sentido.

6.
Ação rescisória procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045862-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANIELA DE MARCHI PIRES e como apelada LIS EMILY GOMES TORRES e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
maioria
,
em
julgar procedente a presente ação rescisória,
nos termos do vot
o divergente.